Tribunal: TJSP
Processo: 1029430-70.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Acidente do trabalho – Cartazista e operador comercial – Doenças ocupacionais – Males nos ombros, com limitação de movimento – Laudo pericial lacunoso e insatisfatório – Perita afirma que não há incapacidade, apesar da constatada limitação de movimento dos membros superiores – Laudo pericial não teceu considerações a respeito do benefício acidentário anteriormente concedido, e tampouco sobre a

Ementa:
Acidente do trabalho – Cartazista e operador comercial – Doenças ocupacionais – Males nos ombros, com limitação de movimento – Laudo pericial lacunoso e insatisfatório – Perita afirma que não há incapacidade, apesar da constatada limitação de movimento dos membros superiores – Laudo pericial não teceu considerações a respeito do benefício acidentário anteriormente concedido, e tampouco sobre a eventual necessidade de dispêndio de maior esforço para o exercício da atividade laboral habitual, não constando análise das atividades laborativas desempenhadas, restando dúvidas acerca do nexo causal e quanto à eventual redução da capacidade laborativa do autor para a função habitual – Matéria não suficientemente esclarecida – Conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia, com determinação de expedição de ofícios para o INSS e para a empregadora.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029430-70.2016.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante
SIRLANDIO RAMOS DE MATOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029430-70.2016.8.26.0405 -Voto no 13.388
2
Apelação Cível no 1029430-70.2016.8.26.0405
Apelante: Sirlandio Ramos de Matos
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Osasco
Voto no 13.388
Acidente do trabalho – Cartazista e operador comercial –
Doenças ocupacionais – Males nos ombros, com limitação
de movimento – Laudo pericial lacunoso e insatisfatório –
Perita afirma que não há incapacidade, apesar da
constatada
limitação
de
movimento
dos
membros
superiores – Laudo pericial não teceu considerações a
respeito do benefício acidentário anteriormente concedido,
e tampouco sobre a eventual necessidade de dispêndio de
maior esforço para o exercício da atividade laboral
habitual, não constando análise das atividades laborativas
desempenhadas, restando dúvidas acerca do nexo causal e
quanto à eventual redução da capacidade laborativa do
autor para a função habitual – Matéria não suficientemente
esclarecida – Conversão do julgamento em diligência para
realização de nova perícia, com determinação de expedição
de ofícios para o INSS e para a empregadora.
A r. sentença de fls. 164/166, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Sirlândio Ramos De Matos em face do
INSS.
Inconformado, apela o autor (fls. 170/175), buscando a
inversão do julgado. Sustenta, em síntese, fazer jus ao benefício pleiteado, aduzindo
que as sequelas decorrentes do exercício da atividade desempenhada reduzem sua
capacidade laborativa. Aduz que após a concessão dos benefícios, sendo o primeiro
acidentário e os demais previdenciários, e retorno ao trabalho, restaram sequelas
incapacitantes, não podendo o obreiro ser exposto à sobrecarga e tem limitação de
movimentos, o que o impede de exercer suas atividades normalmente. Menciona que
houve emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT) pelo Sindicato de
Classe, conforme lhe faculta a lei, e que também não foi impugnado pelo réu.
Salienta que conforme laudos e exames anexados aos autos o obreiro é portador de
doença incapacitante, e destaca que a moléstia que acomete o apelante é considerada
doença ocupacional, tanto é que foi reconhecida nos benefícios pagos pelo INSS e
pelo Decreto 6.042/2007. Entende assim que o laudo pericial oficial não pode ser
utilizado para basear a sentença, uma vez que desconsiderou todo o histórico clinico
do apelante, inclusive no que tange aos benefícios concedidos pelo próprio réu.
Destaca que a perita sequer fez menção aos documentos juntados pelas partes,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029430-70.2016.8.26.0405 -Voto no 13.388
3
desconsiderando todo histórico clínico do autor. Requer assim a reforma da r.
sentença, ante contrariedades apontadas no recurso, devendo ser reconhecida a
doença profissional que acomete o apelante, com a consequente concessão do
auxilio acidentário, desde a alta previdenciária, bem como a conversão dos
benefícios concedidos para a espécie 91. Discorre sobre a matéria debatida e as
questões controvertidas nos autos, requerendo o provimento do recurso.
Processado o recurso, o INSS não apresentou contrarrazões
(fls. 181).
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
O recurso de apelação do autor preenche os pressupostos de
admissibilidade recursal.
Passo ao exame do recurso.
A pretensão do autor lança base no argumento de que teve
reduzida sua capacidade laborativa, em decorrência de sequelas resultantes do
exercício das funções por ele desempenhadas durante o pacto laboral, como
cartazista e operador comercial (conforme cópias da CTPS e de sua atualização, fls.
15, 16, 17), que afetam os seus ombros. A par disso, busca, agora, com esta ação, a
concessão de benefício acidentário, auxílio-acidente, e demais consectários, com
pedido de conversão dos benefícios de auxílios-doença previdenciários percebidos
em seus homônimos acidentários.
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT) por Sindicato (fls. 45), sendo oportuno lembrar que o obreiro esteve
em gozo de benefício de auxílio-doença acidentário (código 91), de 05/08/2011 a
10/10/2011, número de benefício NB 91 / 547.392.412-0 (fls. 40, 41, 94, 96, 99), e
de benefícios de auxílios-doença previdenciários (código 31), de 10/09/2012 a
24/10/2012, número de benefício NB 31 / 553.203.936-0 (fls. 40, 46, 94, 100), de
27/02/2014 a 16/04/2014, número de benefício NB 31 / 605.312.330-0 (fls. 42, 44,
94, 101), e de 25/04/2015 a 10/07/2015, número de benefício NB 31 /
610.321.424-0 (fls. 43, 44, 47, 94, 102). Constam indeferimentos de pedidos
administrativos de benefícios de auxílios-doença previdenciários (código 31), a fls.
95, 97, 98.
A despeito da conclusão da prova pericial produzida e do
desfecho da lide dado pela douta magistrada de primeiro grau, entendo que os
elementos dos autos são insuficientes para aferir o nexo causal e a real extensão do
grau de eventual incapacidade laborativa, o que impossibilita o imediato julgamento
do recurso.
Com efeito, em laudo pericial de fls. 140/151, o autor relatou
à experta, que “em 2011 sofreu uma queda na empresa, bateu o ombro direito, e
permaneceu 8 dias afastado do trabalho. Refere que depois disso retornou ao
trabalho na mesma função. Refere que em 2011 procurou novamente o médico, que
após a avaliação clínica e exame de Ultrassonografia dos ombros, diagnosticou
como tendinite do ombro direito e bursite do ombro esquerdo. Refere que a empresa
não preencheu a CAT. Refere que recebeu o benefício Auxílio-doença Acidentário
no período de 05/08/11 a 10/10/11, devido a tendinite do ombro direito e bursite do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029430-70.2016.8.26.0405 -Voto no 13.388
4
ombro esquerdo (...)” (fls. 143), apresentando o obreiro queixa de que “atualmente
continua a apresentar dor nos ombros, pior o lado direito. Refere que tem
dificuldade para pintar os cartazes” (fls. 144).
A experta constatou, em exame físico de membros superiores,
“- ombros e braços: - ausência de sinais inflamatórios. - ausência de hipotrofia
muscular dos braços. - limitação discreta do movimento de elevação dos braços
acima do nível do ombro. - movimentos de abdução e rotação interna dos ombros
conservados. - teste de Neer negativo bilateral. (...) - antebraços, punhos e mãos:
(...) - força muscular das mãos discretamente diminuída” (fls. 145), relatando a
perita que “No exame físico específico foi observada limitação funcional discreta
dos ombros, que não pode ser caracterizada como incapacitante para o trabalho”
(fls. 147).
Relatou e concluiu a perita que “através da história clínico-
ocupacional, exame físico, exames subsidiários e documentos contidos nos autos,
concluímos que o autor não é portador de sequela de tendinite/bursite dos ombros.
Quanto ao nexo, não podemos estabelecer o nexo causal entre a patologia acima
descrita e as atividades laborativas ou acidente citado pelo autor, pois não constam
nos autos documentos comprobatórios, tais como, CAT emitida pela empresa ou
documento da empresa com descrição detalhada das atividades laborativas do(a)
autor(a) na empresa, inclusive com os quantitativos, ou documento da empresa com
descrição detalhada do acidente acima referido. Quanto à incapacidade, o autor
não apresenta redução da capacidade laborativa e nem sequela incapacitante para
o trabalho. Portanto, não podemos sugerir a conversão dos benefícios Auxílio-
doença Previdenciário, que o autor recebeu, em Auxílio-doença Acidentário, e nem
a concessão do benefício Auxílio Acidente” (fls. 147/148).
Ante o desfecho do trabalho pericial, a magistrada de primeiro
grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que ausente a incapacidade
para o trabalho (fls. 164/166).
Porém, em que pese à sentença proferida, entendo que a
questão não está suficientemente esclarecida.
Com
efeito,
o
laudo pericial revela-se lacunoso e
insatisfatório, inviabilizando o adequado julgamento do feito, uma vez que a perita
assegura não haver incapacidade, mas não esclareceu se a limitação funcional de
movimento constatada pode implicar em permanente dispêndio de maior esforço
para o desempenho da função habitual. Não consta ainda análise da função
desempenhada, e tampouco sobre eventuais dificuldades geradas para a execução
das atividades laborativas habitualmente desenvolvidas no momento do acidente de
trabalho, ante a necessidade, ou não, de maior esforço para o exercício da atividade
profissional habitual do obreiro, considerando-se à limitação do movimento de
elevação dos braços acima da linha dos ombros constatada (fls. 145), ainda que
mínima, e a descrição das atividades desempenhadas, embora não tenha sido
realizada a vistoria ao local de trabalho. Já no tocante a não caracterização do nexo
causal, a perita não se manifestou a respeito do benefício acidentário anteriormente
concedido ao obreiro e da CAT juntada, não constando dos autos informes da
empregadora a respeito das atividades laborais desenvolvidas, e tampouco constando
a juntada de laudos médicos dos peritos do INSS, relativos às patologias nos ombros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029430-70.2016.8.26.0405 -Voto no 13.388
5
objeto do pedido e dos benefícios concedidos, o que deverá ser esclarecido, em novo
exame pericial, após a vinda de informes pela empregadora e pelo INSS.
Diante disso, considerando a insuficiência da prova pericial,
entendo que, no caso vertente, se faz necessário que o julgamento seja convertido
em diligência para realização de nova perícia e análise do quadro atual das moléstias
e das sequelas descritas na petição inicial, a real extensão do grau de incapacidade
laborativa (caso constatada) e a averiguação do nexo causal (causa/concausa), de
forma a trazer elementos suficientes à formação de convencimento seguro do órgão
julgador.
Relembre-se que o benefício acidentário somente deve ser
concedido quando comprovada, além do nexo causal, a incapacidade parcial e
permanente (auxílio-acidente), total e temporária (auxílio-doença) ou total e
permanente (aposentadoria por invalidez) para a atividade laborativa, não bastando a
simples notícia de diagnóstico da lesão, ou mesmo a indicação da manutenção de
eventual tratamento, uma vez que o que se repara não é a doença ou a lesão, mas sim
a incapacidade para o trabalho dela decorrente.
Diante, pois, das lacunas e dúvidas acima expostas, tem-se
que a matéria não ficou suficientemente esclarecida. Em outras palavras, os
elementos carreados aos autos não oferecem certeza acerca da capacidade laborativa
do autor e caracterização do nexo causal, afigurando-se mais prudente a conversão
do julgamento em diligência para a realização de nova perícia médica, visando
ampla investigação sobre o atual quadro clínico do obreiro, a fim de que nenhuma
incerteza possa comprometer a justa solução da lide.
Caberá ao médico de confiança deste Juízo, com atenta
análise de todo o histórico médico-ocupacional constante dos autos e da conclusão
exarada pela perita nomeada em primeira instância (fls. 140/151), posicionar com
clareza, valendo-se de elementos fidedignos e de todos os exames pertinentes que se
fizerem necessários, físicos e complementares, e estudando também o nexo causal,
com a análise das atividades laborativas, o tempo de exercício e a natureza e
evolução da moléstia, devendo relatar também quanto à sua eventual consolidação.
Ainda, deverá esclarecer se, e caso constatada, a incapacidade é permanente ou
temporária, total ou parcial, ou se o autor necessita de demanda de maior esforço
para o desempenho da sua atividade habitual, desenvolvida no momento do
acidente, a data do início de eventual incapacidade e, ainda, se o autor permanece
em tratamento médico e se resta caracterizado o nexo de causalidade, devendo o
perito analisar a eventual necessidade de vistoria ao local de trabalho, a fim de que
nenhuma incerteza possa comprometer a justa solução da lide.
Ante ao exposto e por meu voto, converto o julgamento em
diligência para que nova perícia seja realizada pelo Dr. Eduardo de Moraes,
médico da Divisão de Perícias Acidentárias da Capital/SP, devendo providenciar
o Cartório a designação de data para tanto e respectiva intimação do obreiro, através
de sua patrona, pela imprensa (que não deverá ocorrer em prazo inferior a 30
dias da data designada), para comparecimento, sob pena de preclusão da
prova, evitando-se assim a demora da tramitação de uma carta de ordem.
Defiro a formulação de quesitos complementares.
Laudo em 30 dias.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029430-70.2016.8.26.0405 -Voto no 13.388
6
É bom dizer que o valor dos honorários periciais deve ser
arcado pela autarquia, tendo em vista a isenção legal de custas processuais prevista
no artigo 129, parágrafo único da Lei no 8.213/91, valendo frisar que a fixação de
honorários contém regulamentação que deve ser observada pelo julgador no
momento do arbitramento - o Juiz deve considerar o valor atribuído à causa, as
condições financeiras das partes, a complexidade ou as dificuldades na feitura da
pericia, bem como o tempo despendido para a realização do trabalho.
Com efeito, prevê o artigo 2o, incisos I e II, da Resolução no
232/2016, do CNJ, que trata da fixação dos valores dos honorários periciais no
âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, que o magistrado observará, dentre
outros critérios, a complexidade da matéria e o grau de zelo especialização do
profissional ou órgão.
Considerando a instrução normativa aplicada à matéria
acidentária, a verba honorária deve ser adequada aos valores usualmente arbitrados
por esta Câmara em casos análogos. Por conseguinte, prudente a fixação da verba
honorária pericial em R$ 900,00, cabendo ao INSS o depósito no prazo de 15 dias,
conforme entendimento desta 16a Câmara de Direito Público.
Anoto, ainda, que inexistindo valor específico sobre tal
inspeção médica o valor arbitrado não se demonstra excessivo ante as peculiaridades
do caso e é aproximado àqueles previstos na Tabela de Honorários Periciais anexa à
Resolução 232/2016, em testilha.
Com o depósito do laudo, defiro o levantamento dos
honorários em favor do perito.
Poderá o autor, se preenchido o requisito previsto pelo art.
3o do Comunicado 149/2007 (Diário Oficial de 27/03/2007), pedir no Juízo de
origem a requisição das passagens necessárias para seu deslocamento para se
submeter à perícia aqui determinada.
Ressalto que a ausência injustificada do obreiro ao ato
designado, implicará em preclusão da prova pericial, o que autoriza o
julgamento do feito, no estado em que se encontra.
Sem prejuízo, determino ainda a expedição de ofício à
empregadora (fls. 15, 16, 17), determinando que, no prazo de 20 dias, forneça: as
cópias dos exames admissionais, periódicos e demissionais; informe, ainda, em que
consistiam as atividades do obreiro, descrevendo-as, indicando em que locais
exercia as atividades; se, durante o período em que trabalhou na empresa, houve
acidente de trabalho, mudança de função e, em caso positivo, para qual e por qual
motivo; o horário e jornada de trabalho que cumpria; cópia do PPP (Perfil
Previdenciário Profissiográfico), se existente; cópia do PPRA (Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais), se existente.
Também, oficie-se ao INSS para que, no prazo de vinte (20)
dias, forneça os extratos CONBAS - Dados Básicos da Concessão, INFBEN -
Informações do Benefício, HISMED - Histórico de Perícia Médica, devendo juntar
cópias dos laudos periciais, e CONCID - Consulta CID, dos benefícios concedidos
em favor do obreiro, e de benefícios indeferidos.
Com as respostas, dê-se ciência aos contendores.
Derradeiramente, observo ao cartório desta C. Câmara

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029430-70.2016.8.26.0405 -Voto no 13.388
7
que deverão ser expedidos os referidos ofícios e aguardadas suas respostas
antes da realização da perícia médica judicial, visando, assim, servirem as
respectivas informações de subsídio ao perito judicial.
Para tal finalidade, converto o julgamento em diligência.
Com a chegada do laudo, deverão as partes ser intimadas para
manifestação, retornando oportunamente os autos para prosseguimento do
julgamento.
JOÃO ANTUNES
Relator